Tribunal: TJDFT
Processo: 0746812-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746812-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS PAES SANTOS IMPETRANTE: CLARA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS PAES SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 77691402), a Impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de posse de arma de fogo e munição. Discorre sobre a dinâmica do flagrante, que ocorreu no interior da residência do outro acusado, em razão de o paciente ter tentado se esconder no local que estava com a porta aberta, no momento da prisão. Esclarece que foram apreendidos entorpecentes na residência, mas que não foram vinculados ao paciente. Diz que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na quantidade de droga apreendida e na reincidência. Alega que os entorpecentes não pertenciam ao paciente, que o crime de posse ilegal de arma de fogo foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa e que a reincidência, por si só, não justifica a prisão cautelar. Assevera que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva e que a alegada garantia da ordem pública de forma genérica não enseja a decretação da prisão, sendo possível a substituição por medida cautelar diversa. Aduz que o paciente é pai de uma criança, que depende exclusivamente dos seus cuidados, sendo cabível a concessão da prisão domiciliar. Colaciona diversos precedentes. Requer , ao final, a concessão liminar da ordem, para que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com a fixação de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, que que lhe seja concedida a prisão domiciliar. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Inicialmente, convém ressaltar que, ao contrário do que afirma a impetrante, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, bem como no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Em sede de audiência de custódia, o Juízo converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos (ID 77691862): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). O tráfico de drogas é crime de elevada gravidade por acarretar inúmeros males à sociedade, desde o fomento de outros crimes gravíssimos que envolvem violência e grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos deletérios do consumo de drogas, até mesmo a desestruturação familiar provocada pela compulsão dos usuários por mais substâncias entorpecentes, não raras vezes obtidas com recursos ilícitos. Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 845/2025 (ID 247348924); Auto de Apresentação e Apreensão no 495/2025 (ID 247348936); Ocorrência Policial no 9.212/2025 (ID 247348938); Laudo de Constatação Preliminar no 70.112/2025 (ID 247348937); Relatório Final no 1461/2025 (ID 247348941); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam os custodiados como responsáveis pelo crime de tráfico de drogas. Do que emerge dos autos, policiais militares estavam em patrulhamento quando receberam denúncia anônima de tráfico de drogas, na qual populares apontavam um traficante com uma sacola contendo entorpecentes nas imediações, tendo sido descritos as características físicas e os trajes usados pelo suspeito (bermuda branca e camiseta preta). A partir dessas informações, a equipe policial se deslocou até a Quadra 13, Conjunto A, Lote 07, Paranoá/DF e resolveram abordar 03 (três) indivíduos que estavam saindo para via pública, em um prédio ali situado. Ao perceberem a viatura policial, os três suspeitos empreenderam fuga correndo. Um dos indivíduos, posteriormente identificado como Lucas Paes Santos, correu subindo as escadarias do prédio e escondeu embaixo de uma sacola de lixo a pistola da marca Taurus, modelo G2C, calibre .9mm, com numeração suprimida, e um carregador municiado com 12 (doze) munições intactas, que ele portava. Na oportunidade, Lucas adentrou em um apartamento de número 303, o qual estava com a porta aberta, e ali foi detido. Nessa residência, foram localizados, em cima de uma cômoda, um tijolo de substância sólida de cor amarelada, vulgarmente conhecido por “crack”, além de diversas pedras da mesma substância, armazenadas em plástico preto; e 01 (uma) balança de precisão pequena com resquícios de drogas. No quarto, localizaram, dentro de uma sapateira, 04 (quatro) porções de “crack”, 01 (uma) porção de cocaína, R$ 1.724,00 (um mil, setecentos e vinte quatro reais), em espécie, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) faca com bainha de cor preta, com sujidades de entorpecentes, e 01 (um) carregador contendo 10 (dez) munições intactas de calibre .9mm. Segundo as testemunhas, o apartamento pertencia ao custodiado Wenderson Araújo da Silva, o qual também fora detido pelos policiais militares na entrada do prédio. Por fim, o terceiro suspeito que empreendeu fuga não foi localizado pela equipe policial. Firmadas tais premissas, constato, ainda, a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Extrai-se da expressão “ordem pública”, de conteúdo semântico vago e indeterminado, o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do indivíduo caso permaneça em liberdade, “seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. 8a Edição. São Paulo. Editora JusPodivm, 2023, Pág. 1030). (...) Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da FAP de ID 247357563, observo que o custodiado LUCAS possui condenação definitiva por roubo circunstanciado, cuja pena foi extinta pelo cumprimento integral em 20.05.2022, conforme relatório da VEPERA, sendo, portanto, reincidente na prática delitiva. Por sua vez, o custodiado WENDERSON não possui condenações definitivas, sendo tecnicamente primário e de bons antecedentes, embora tenha respondido por ações penais referentes ao crime de tráfico de drogas. Seja como for, restou evidenciadas condutas tipicamente associadas ao tráfico, porquanto se presume a impossibilidade de distribuição da grande quantidade de entorpecente em um único ato (diversas pedras grandes de “crack” com massa líquida total de aproximadamente 01 Kg, além de uma porção menor de cocaína de 19,75g, Laudo de ID 247348937), evidenciando-se, assim, o risco de reiteração criminosa. (...) Paralelamente a isso, as circunstâncias em que o crime foi praticado demonstram, nesse primeiro momento, uma aparente habitualidade, reiteração, dedicação e persistência na difusão ilícita de entorpecentes. Isso porque, de acordo com os relatos dos policiais militares, LUCAS tinha em sua posse e escondeu embaixo de uma sacola de lixo uma pistola da marca Taurus, modelo G2C, calibre .9mm, com numeração suprimida, e um carregador municiado com 12 (doze) munições intactas. Com relação a WENDERSON, foram encontrados em seu apartamento, além da quantidade expressiva de drogas, duas balanças de precisão com resquícios de drogas, uma faca com sujidades de entorpecentes, uma quantia expressiva em espécie (R$ 1.724,00) e mais um carregador contendo 10 (dez) munições intactas, do mesmo calibre .9mm encontrado com LUCAS. À luz de tais fatos, reputo que os custodiados são acentuadamente propensos às práticas criminosas, sendo que, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com as infrações cometidas, impondo-se o encarceramento cautelar para evitar que voltem a cometer novos delitos, fato que afronta a ordem pública. Reitero, ainda, que o “crack” é entorpecente com alto poder de adição, cuja nocividade é extremamente superior a outras drogas comumente difundidas, causando em seus respectivos adquirentes um elevado risco de dependência química. Por sua vez, o crime de tráfico de drogas é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que atende à hipótese de cabimento prevista no artigo 313, I, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade dos agentes com base em dados concretos, eventuais condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por derradeiro, ressalto que não cabe um juízo de adivinhação ou futurologia quanto à antecipação da pena, eventual reconhecimento do tráfico privilegiado ou mesmo o regime prisional a serem futuramente aplicados, conforme jurisprudência dominante no âmbito dos Tribunais Superiores que rejeitam o denominado princípio da homogeneidade. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUCAS PAES SANTOS, nascido em 06/11/1998, filho de Rodrigo Moura Santos e de Elaine Paes Galvão e WENDERSON ARAÚJO DA SILVA, nascido em 26/11/2001, filho de Lindomar Pereira da Silva e de Juliana Ferreira Araújo, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Conforme se observa, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de impedir a prática de novos delitos pelo paciente, em razão da sua periculosidade, além de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente dos elementos de investigação materializados no inquérito policial. Inclusive, é importante ressaltar que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, tendo sido a denúncia recebida pelo Juízo, o que reforça os indícios de materialidade e autoria. Assim, eventuais questões relativas à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas referem-se à prova e devem ser analisadas inicialmente pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, em observância ao devido processo legal. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo seu envolvimento contumaz na seara delitiva, haja vista que possui condenação definitiva por crime grave, como roubo majorado, o que demonstra a sua periculosidade e desprezo pela ordem jurídica. Dessa forma, resta manifestamente evidenciada a periculosidade do paciente, assim como a probabilidade de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a prisão preventiva possui fundamentação idônea, decretada a bem da ordem pública, em razão das circunstâncias do flagrante, ocasião em que foram apreendidos "818,00g (oitocentos e dezoito gramas) e 994,0g (novecentos e noventa e quatro gramas) de cocaína e 4,0g (quatro gramas) de maconha". Consignou-se, ademais, que o recorrente é reincidente e estava em gozo do benefício de livramento condicional. 3. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Precedentes. 4. "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 916.246/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) Registre-se que a pena máxima abstratamente cominada aos delitos em questão é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. Por outro lado, convém ressaltar, que, no caso específico de pais, em decisão proferida no AgRg no HC 659.931/SP, a Quinta Turma do STJ destacou que a prisão domiciliar para pais de crianças menores de 12 anos depende da demonstração de que não há outros familiares ou responsáveis capazes de assumir os cuidados da criança. A mera alegação de paternidade não é suficiente para justificar a substituição, sendo necessária a apresentação de provas concretas, como termos de guarda, pareceres psicológicos e documentos escolares. No caso, embora afirmado pela impetrante, não há comprovação, de plano, que o paciente seja o único e exclusivo responsável pela criança. Ao que parece, a questão sequer foi submetida ao Juízo de origem, o que inclusive impede sua análise imediata nesta sede. Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade social do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva da paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator